Tribunal: TJPA
Processo: 0000725-82.2019.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000725-82.2019.8.14.0090
APELANTE: MUNICÍPIO DE PRAINHA

APELADO: MANOEL MENDES SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LOCAL DE TRABALHO. TRANSFERÊNCIA. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DO ATO SOB PENA DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1-
Analisando o ato concreto (memo nº 042/2019-PMP-SEMAP), mostra-se de maneira clara a ausência de motivação do ato pelo Poder Público, pois mostra-se que a transferência para a Escola de Ensino Infantil Moacyr Nunes Cerqueira foi realizada sem terem sido observadas as determinações legais por parte da Administração Pública, especialmente, a necessidade de fundamentação do ato administrativo o qual ensejou a remoção do servidor.

2-
A ausência de justificativa, afigura-se como ato ilegal e arbitrário, pois como se sabe, o ato administrativo deve ser motivado a fim de que se possa auferir a observância dos princípios da Administração Pública insculpidos no art. 37, caput da Constituição Federal.

3-
Sendo assim, entendo que tal ato não merece ser mantido pelo Poder Judiciário, devido à ausência de motivação, conforme dispõe o art. 2º, parágrafo único, inciso VII e o art. 50 da Lei nº 9.784/99.

4-
Portanto, a motivação tem como uma de suas finalidades o esclarecimento do porquê dos atos administrativos, para que não haja submissão a decisões arbitrárias e ilegais, sendo este um dos princípios fundamentais a serem observados previamente a prática de um ato sob pena de anulação deste.

5-
Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 10 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA E

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRAINHA
, devidamente representado por advogado habilitado nos autos, com base no art. 1009 e ss. do CPC/2015, contra sentença prolatada pelo douto juízo da Vara Única da Comarca de Prainha (Num. 2262685 - Pág. 1 a 4) que, nos autos da
AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0000725-82.2019.8.14.0090
ajuizada em seu desfavor por
MANOEL MENDES SOARES
, concedeu a segurança pleiteada na inicial.

A demanda teve inicio com o ajuizamento de ação mandamental por Manoel Mendes Soares em desfavor do Secretário Municipal de Administração e Planejamento, assinalando que é funcionário público municipal desde abril de 2007, quando tomou posse no cargo de vigilante – zona urbana, sendo lotado na Secretaria Municipal de Saúde, mas que no dia 01de fevereiro de 2019 foi surpreendido pelo Memorando nº 042/2019-PMP/SEMAP, dando conhecimento de sua relotação/transferência do seu local de trabalho para a Escola de Ensino Infantil Moacyr Nunes Cerqueira.

Sustentou que sua transferência é ilegal, pois não ocorreu no interesse da Administração Pública, mas como represália por se manifestar politicamente contrário ao atual gestor municipal, assim como pelo ato administrativo não apresentar motivação.

Ao receber a inicial, o juízo de piso entendeu por bem analisar somente após a manifestação do impetrado.

A autoridade tida como coatora apresentou informações, alegando, no mérito, que a transferência do servidor ocorreu no interesse da Administração Pública, assim como o impetrante não mensurou o direito líquido e certo.

O Ministério Público manifestou-se pela concessão da segurança, alegando que o ato de transferência, ainda que possa ser exercido no interesse da Administração Pública, não foi motivado.

Sobreveio sentença, concedendo a segurança pleiteada nos seguintes termos:

“(...) DISPOSITIVO:

Pelo exposto, julgo procedente o pedido inicial e concedo a segurança para os fins de declarar nulo o ato de remoção e determinar o imediato retorno do servidor ao local em que anteriormente estava lotado.

Condeno o impetrado ao pagamento das custas processuais, isenta nos termos da legislação de custas.

Deixo de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do disposto nas Súmulas nº 512 do STF.

Sentença sujeita a reexame necessário.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Prainha, 20 de maio de 2019.

SIDNEY POMAR FALCÃO

Juiz de Direito Titular da Comarca de Prainha”

Inconformada a Fazenda Pública Municipal interpôs recurso de apelação (Num. 2262686 - Pág. 1 a 5), alegando que se trata de discricionariedade da Administração, e que a remoção de servidor não ofende direito líquido e certo.

Por fim, pugnou pela reforma integral da sentença atacada.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (Num. 2262687 - Pág. 1 a 5), pugnando pela manutenção integral da sentença, por ser medida de direito.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente recebi o recurso em seu duplo efeito, determinando em seguida, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (Num. 2281486 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a sentença ora reexaminada em sua integralidade. (Num. 2391383 - Pág. 1 a 7).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
pelo que passo a analisá-la.

O cerne do recurso objetiva desconstituir a sentença que julgou procedente o pedido do impetrante, ora apelado, de que fosse anulado o ato de remoção, determinando o seu retorno ao antigo local de trabalho.

Inconformado, o apelante, pontuou que, tal ato (de remoção) trata-se de ato discricionário da Administração Pública, e assim a remoção do servidor não ofende direito líquido e certo.

Analisando os autos, firmo meu livre convencimento motivado (art. 93, IX da CF/88) de que as razões expostas pelo recorrente não foram capazes de me convencer que a sentença merece reforma, pois entendo que haveria sim no caso a necessidade de motivação do ato para concretizar-se a transferência, que se concretizou através do memo nº 042/2019-PMP-SEMAP (Num. 2262681 - Pág. 18).

No documento, mostra-se que a transferência para a Escola de Ensino Infantil Moacyr Nunes Cerqueira foi realizada sem terem sido observadas as determinações legais por parte da Administração Pública, especialmente, a necessidade de fundamentação do ato administrativo o qual ensejou a remoção do servidor.

Digo isso, pois, a ausência de justificativa, afigura-se como ato ilegal e arbitrário, pois como se sabe, o ato administrativo deve ser motivado a fim de que se possa auferir a observância dos princípios da Administração Pública insculpidos no art. 37, caput da Constituição Federal.

Sendo assim, entendo que tal ato não merece ser mantido pelo Poder Judiciário, devido à ausência de motivação, conforme dispõe o art. 2º, parágrafo único, inciso VII e o art. 50 da Lei nº 9.784/99,
in verbis
:

“(...) Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:

(...)

VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;

III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;

IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;

V - decidam recursos administrativos;

VI - decorram de reexame de ofício;

VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais;

VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.

§ 1º A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato (...)”

Portanto, a motivação tem como uma de suas finalidades o esclarecimento do porquê dos atos administrativos, para que não haja submissão a decisões arbitrárias e ilegais, sendo este um dos princípios fundamentais a serem observados previamente a prática de um ato sob pena de anulação deste.

Com tais considerações, acolho também os argumentos postos no parecer do Ministério Público, que peço vênia para transcrever, in verbis:

“(...) Sendo assim, a motivação tem como uma de suas finalidades o esclarecimento do porquê dos atos administrativos, para que não haja submissão a decisões arbitrárias e ilegais, sendo este um dos princípios fundamentais a serem observados previamente a prática de um ato sob pena de anulação deste.

Verifica-se pelo documento (Id. 2262681 - Pág. 18) que a transferência do impetrante para a Escola de Ensino Infantil Moacyr Nunes Cerqueira não possui motivação.

Logo, o ato repreendido não poderia prosperar, justamente pela ausência de justificativa, afigurando-se como ato ilegal e arbitrário, pois como se sabe, o ato administrativo deve ser motivado a fim de que se possa auferir a observância dos princípios da Administração Pública insculpidos no art. 37, caput da Constituição Federal.”

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo os comandos sentenciais em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 10 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2020